Tribunal: STF
Processo: ARE 1323465
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DE DEFESAS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1°, I, DA LEI 8.137/90). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA -BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. 
    I - A constituição definitiva do crédito tributário, exigida para a tipificação do crime em análise, conforme enunciado n° 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, diz respeito ao suporte probatório inicial mínimo referente à materialidade delitiva e não à autoria, direcionando-se aos crimes materiais praticados contra a ordem tributária. 
    II - Os elementos carreados aos autos comprovam a participação dos réus nos fatos imputados, revelando que os atos constitutivos da sociedade empresária não condizem com a realidade fática, posto que comprovada a utilização de "laranjas" no quadro societário - administrativo, evidenciando que o contrato de prestação de serviços em nome de um dos acusados era apenas mais um documento integrante de um esquema empresarial fraudulento, sendo ele o contador responsável pelo preenchimento da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica referente ao ano calendário de 2003, conforme consta no sistema da Receita Federal. 
    III - Se o réu sabia da vultosa movimentação financeira da sociedade empresária, tendo, inclusive, confirmado sua assinatura na relação de faturamento, reconhecendo, ainda ter acesso às entradas e saídas financeiras da referida pessoa jurídica, não prospera a tese defensiva acerca da ausência de dolo. 
    IV - Os elementos dos autos comprovam que um dos acusados, experiente na área comercial e proprietário de outras sociedades empresárias, participou do planejamento do esquema com outro réu, que responde a outra ação penal, ainda que as relações contábeis e fiscais da pessoa jurídica fosse de responsabilidade do contador. 
    V - Não cabe a aplicação da pena -base abaixo do mínimo legal na primeira fase, conforme Enunciado 231 da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 
    VI - Apenas o crime permanente não é compatível com a forma continuada, não sendo esse o caso dos autos, em que foram praticados os delitos de sonegação fiscal referente aos anos -calendários de 2003, 2004 e 2005 de forma totalmente independente, preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, para a configuração do instituto da continuidade delitiva. 
    VII - O grave dano causado à coletividade, diante do elevado valor sonegado, deve ser considerado para majorar as penas na terceira fase de dosimetria da pena, com fulcro no art. 12, I, da Lei n° 8.137/90, não havendo razão para que aquela circunstância seja considerada na primeira fase, se a norma prevista no referido dispositivo legal é especial em relação ao disposto no art. 59 do Código Penal.
    VIII - Encerrada a jurisdição deste tribunal, considerando o disposto no art. 637 do CPP, art. 1.029, § 5°, do CPC/2015 e enunciado n°- 267 do STJ, à luz do novo entendimento firmado pelo tribunal pleno do STF em sede de repercussão geral em recurso extraordinário com agravo (ARE 964246 RG/SP) e do plenário do TRF da 2' Região (questão de ordem nos autos da ação penal n° 0002001-24.2004.4.02.0000, julgada em 03/05/2018), expeça-se, com urgência, ao juízo da execução penal, carta de execução de sentença e demais documentos necessários à vara federal competente para execução da pena não privativa de liberdade, com fulcro nos arts. 66, inciso V, alínea "a" e 147, ambos da Lei n° 7.210/1984 c/c art. 1°, da Resolução n° 113, de 20/04/2010, do CNJ. 
    IX - Recursos de apelação desprovidos.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, XLVI, LV, LIV, LVI, da CF. Aduz que:
          (i) “ao Recorrente assiste o direito de ver examinados todos os fundamentos por ele deduzidos, bem como ter justificado seu desacolhimento”; 
          (ii) “não se demonstrou o elemento subjetivo essencial à caracterização da figura estampada no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137, isto é, o dolo específico, já que não delineada, de forma cabal, qual teria sido a conduta comissiva ou omissa do Recorrente”;
          (iii) “não houve qualquer justificativa acerca do aumento da pena irrogada ao Recorrente”.
    3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Desembargador Vice-Presidente do Tribunal regional, o recorrente interpôs o respectivo agravo, no qual, além de reiterar os argumentos trazidos no recurso extraordinário, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    4. O recurso é inadmissível. 
    5. Quanto a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Fderal (STF) é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC 86.125/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 862.617-AgR-ED, de minha relatoria; o ARE 776.690-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Primeira Turma); o ARE 722.047-ED, Rel. Min. Dias Toffoli e o ARE 785.693-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); e o ARE 653.964-AgR-ED-EDv-ED, (Tribunal Pleno), Rel. Min. Luiz Fux.
    6. No mais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    7. Ainda: a jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    8. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    9. Por fim, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator